Tribunal: CARF
Processo: 10480.724937/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724937/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.147 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FIORI VEICOLO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO.
PRESCRIÇÃO.
Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) poderão
ser objeto de restituição e compensação, na hipótese de apuração anual, a partir
do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
período de apuração, correndo, a partir daí, o prazo prescricional de que trata o
art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), que
propunha a realização de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724937/2013-03
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

Relatório
Cuida o feito de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2007, no valor de R$ 127.304,35, tal como deduzido na petição protocolada
em 26/02/2013, juntada à e-fls. 2 a 10, e demonstrado por meio da DIPJ juntada à e-fls. 26 e 27.
O pedido em questão foi indeferido por meio do despacho decisório de e-fls.
196/201 ao argumento de que o citado direito creditório já teria sido abarcado pela prescrição, na
forma do art. 168 do Código Tributário Nacional. E aqui, cabem esclarecimentos mais detidos.
Em verdade, como descreve a própria DRF, a contribuinte havia transmitido,
inicialmente, uma PERDCOMP (no 31169.65666.300307.1.3.04-4352) em que postulara a
restituição de indébito relativo à estimativa mensal apurada no mês de janeiro de 2007, para
compensação com débito de mesma natureza, devido no mês de fevereiro do citado ano de 2007.
Este pedido, diga-se, foi indeferido por meio do Despacho Eletrônico juntado à e-fl. 52, ao
argumento de que descaberiam pedidos de repetição de estimativas mensais (as quais deveriam
compor o saldo negativo).
Contra a decisão mencionada no parágrafo anterior, a empresa opôs defesa que foi
considerada intempestiva encerrando-se, aí, o contencioso relativo à esta DCOMP.
O pedido de restituição de saldo negativo proposto seria, então, a derradeira
tentativa da ora recorrente, de recuperar aquela parcela que teria sido, pretensamente, recolhida
por valores superiores aos devidos, dado que, a priori, e atendendo ao entendimento exarado na
decisão retro, teria acrescido tal importância ao saldo do ajuste de 2007. Isto, por conseguinte,
contribuiu para a formação do saldo negativo agora pretendido. E, como destacado, também esta
tentativa restou frustrada porque a DRF entendeu, in casu, ter se operado prescrição.
A empresa apresentou nova manifestação de inconformidade, desta feita contra a
decisão que não reconheceu o direito creditório afeito ao saldo negativo apurado em 2007,
sustentando, em síntese, que a DCOMP de no 31169.65666.300307.1.3.04-4352, teria
interrompido o prazo prescricional, que somente teria voltado a correr com a prolação do D.D.
de e-fl. 52 (cientificado ao contribuinte em 22/09/2007 – AR de e-fl. 56). Pediu, assim, o
reconhecimento deste direito creditório em específico.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife, após frisar que os créditos
descritos na DCOMP 31169.65666.300307.1.3.04-4352 e no pedido de e-fls. 2/10 têm natureza
absolutamente distinta, houve por bem julgar improcedente a defesa oposta, conforme
argumentos descritos em ementa cujo teor se reproduz a seguir:
IRPJ. RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA REQUERER.
O direito de pleitear restituição fenece com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados da data da extinção do crédito tributário, que, no caso de apuração
anual, corresponde ao dia 31 de dezembro.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 14 de janeiro de
2015 (AR de e-fl. 253), tendo interposto o seu recurso voluntário em 12/02/2015 (e-fl. 256), em
que reproduz, quase integralmente, as razões já apostas na segunda defesa apresentada no feito.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
II
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
II.1
Prescrição. DCOMP que veicula direito creditório de natureza distinta daquela
estampada no pedido de restituição/compensação objeto deste feito.
De antemão, e de forma objetiva, mas a tese defendida pela recorrente é, com a
devida vênia, descabida.
Isto é, para tentar afastar o óbice aventado já pela própria DRF e, de forma mais
explícita, pela DRJ, a contribuinte busca, de forma sutil, sustentar que, ao se ver compelida a
utilizar a estimativa paga para compor o saldo anual de ajuste do Imposto de Renda (mesmo que
por valores superiores ao efetivamente devido), tal parcela assumiria a mesma natureza daquele
saldo. É o que se dessume da seguinte passagem do recurso voluntário:
Considerando que a Receita Federal entendeu que o crédito objeto da
compensação não se referiria a pagamento a maior, mas sim a pagamento a título de
estimativa mensal e que deve compor o saldo negativo do exercício, o pedido
antecipado da compensação interrompeu o prazo prescricional (...).
Em linhas gerais, pelo que afirma a contribuinte, se a estimativa é uma mera
antecipação do tributo a ser apurado ao final do exercício fiscal, ela vai ter, inadvertidamente, a
mesma natureza deste tributo ou, ao que importa ao caso, do crédito surgido com a apuração de
saldo negativo.
O problema é que o indébito tributário se sujeita à critérios de verificação,
atualização monetária e comprovação absolutamente distintos daqueles aplicáveis à análise do
direito creditório oriundo de saldo negativo que, diga-se, não conforma “pagamento a maior”,
não se tratando, por óbvio, de recolhimento indevido. Assim o fosse, não caberia o pedido de
restituição do saldo, mas, isto sim, das próprias antecipações que o compuseram.
Aliás, vale dizer, ressalvada a hipótese de prejuízo fiscal (ou base de cálculo
negativa, para o caso da CSLL), o valor apurado do imposto é devido. Esta importância somente
não será objeto de recolhimento caso a soma de todas as antecipações suportadas pelo
contribuinte, bem como das demais deduções legais, conformar um valor negativo que, ao fim de
contas, nada mais seria que o aludido saldo negativo. Não se trata de indébito tributário.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

Assim, como acertadamente afirmaram a DRF e a Turma a quo, o pedido
deduzido por meio da DCOMP de no 31169.65666.300307.1.3.04-4352 não guarda qualquer
semelhança com aquele apresentado por meio da petição de e-fls. 2/10; cada qual veiculou
direitos creditórios com valores e vencimentos distintos, tendo sido apurados a partir de critérios
totalmente diferentes. O débito de estimativa mensal, por certo, não tem a mesma natureza do
crédito observado a partir da formação do saldo negativo.
Neste caso, por consentâneo lógico, a DCOMP acima referenciada não teve o
condão de interromper o prazo do art. 168 do CTN e, quanto a esta premissa, especificamente, o
recorrente não tem qualquer razão.
Contudo, é possível afirmar que a empresa “mirou num alvo e acertou outro”...
Como restará demonstrado, ainda que por argumento não defendido pela contribuinte (o que não
traz quaisquer problemas de ordem processual, já que a prescrição ou a decadência é matéria de
ordem pública), é verdadeiramente possível que não tenha ocorrido, na espécie, a
prescrição/decadência alardeada pela Unidade de Origem e encampada pela DRJ. Ainda faltam,
aos autos, elementos para cravar com certeza se a interessada tem razão ou não quanto a sua
insurgência, mas por outros argumentos, insista-se, as premissas adotadas pelas Autoridades
Julgadoras de primeira instância podem ser afastadas.
II.2
Restituição/compensação de saldo negativo. Dies a quo para a contagem do prazo
previsto pelo art. 168 do CTN.
Nos termos do art. 6o da Lei 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos
relatados neste processo, “o imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir”. E vale lembrar que o dispositivo
referenciado pelo mencionado art. 6o trata, precisamente, da opção do pagamento do IRPJ anual,
por meio da antecipação das estimativas mensais.
Já o § 1o do preceptivo anteriormente tratado dispõe o que se segue:
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
O inciso II acima descrito é claríssimo, diga-se, ao prever que o saldo negativo
poderá ser compensado a partir de abril do ano seguinte com parcelas (estimativas) do próprio
imposto ou, depois de entregue a DIPJ, ser objeto de pedido de restituição (seguindo-se, a
partir daí, as regras gerais atinentes à restituição/compensação dos tributos federais). Para além
de dúvidas razoáveis, o direito subjetivo à recuperação do excesso pago pelo contribuinte no
curso do período de apuração pressupunha, até a edição da Lei 12.844 de 2013, a transmissão da
respectiva declaração que atestasse a existência do próprio saldo negativo.
Em linhas gerais, se a entrega da declaração de rendimentos era condição legal
explícita para o surgimento do próprio direito subjetivo à restituição, até então não havia que se
falar em início de prazo para a restituição do Saldo Negativo, mesmo que, neste caso, se queira
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

aplicar a espécie o novo regramento proposto pela Lei Complementar de no 118/05 (que afastou,
em definitivo, entendimento pacificamente defendido pelo STJ de que o prazo prescricional – ou
decadencial, para quem assim entende - se arrastaria por 10 anos, contados da data da extinção
do crédito tributário).
É que, considerando-se as disposições do art. 3o da predita LC 118, para os fins do
inciso I, do art. 168, considera-se extinto o crédito tributário “no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150” do CTN. Todavia, e primeiramente, o legislador,
como de praxe, se esqueceu dos regramentos específicos atinentes à tributos como o IRPJ, em
que as estimativas (antecipações) não são consideradas “créditos tributários” (não por outra
razão, não podem ser objeto de cobrança após o fim do exercício) e, outrossim, renovam-se mês
a mês sem que, até a apuração do saldo negativo, possam ser objeto de qualquer repetição
(ressalvados os casos de pagamento a maior).
Por outro lado, o regramento acima apenas trata do momento em que se observa a
extinção do crédito tributário, mas não aborda, por certo, o momento e as condicionantes
necessárias ao reconhecimento do direito creditório, que dependerão, objetivamente, das
disposições legais específicas de que cada espécie tributária. No caso vertente, e como
destacado, a legislação de regência somente admitia a restituição do saldo negativo após a
entrega da declaração que, ao fim e ao cabo, permitia, precisamente, identificar a existência deste
mesmo saldo.
É preciso lembrar que a prescrição e a decadência, no âmbito tributário, tem
características que lhes são próprias. Mas há, sim, pontos de convergência entre as disciplinas
que tratam destes institutos. Dentre tais características, as mais marcantes são extraídas
principalmente dos estudos envidados pela Doutrina Civilista. Quanto a decadência, diga-se, vale
a transcrição do conceito proposto por Câmara Leal, que a define como:
[...] a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua eficácia foi, de origem,
subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo prefixado, e este se esgotou
sem que esse exercício se tivesse verificado1.
De seu turno, Clóvis Bevilácqua, citado por Silvio Venosa, afirma que a
"prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em
conseqüência do não-uso delas, durante um determinado espaço de tempo"2.
A despeito de toda a discussão que se segue quanto aos efeitos atribuíveis à um e
outro instituto3, o fato é que ambos partem de uma já alardeada premissa comum: a decadência e
a prescrição só incidem sobre um direito previamente constituído e exigível:
[...] o que se nota é o nexo entre decadência e poder, ou entre decadência e direito
potestativo (que está filiado aos poderes individuais), ou entre decadência e ação
constitutiva. Enquanto isto, a prescrição continua ligada ao direito subjetivo em suas
formas clássicas. Para os direitos pessoais (direitos subjetivos), aplica-se a prescrição,

1 LEAL, Antônio Luiz da Câmara. Da prescrição e da decadência. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva:
1939, p. 123
2 VENOSA, Sílvio de Salvo; Direito civil: parte geral, v. 1, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003, v. 1, p. 615.
3 Se há extinção do direito ou apenas da ação, quanto a prescrição, ou mesmo se existem características que
permitam individualizar a decadência e a prescrição a partir, exclusivamente, do curso dos respectivos prazos – se se
suspendem ou não.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

para os direitos potestativos, ou para o poder de criar, modificar ou extinguir uma
relação jurídica aplicável, de regra, é a decadência4.
Seja potestade, seja direito subjetivo5, o seu exercício, dentro do prazo legal,
pressupõe, por lógico, a sua própria existência e exequibilidade ou exigibilidade.
A toda evidência, o direito subjetivo à restituição do saldo negativo, como já
tratado, surge e torna-se exigível (ou exequível, para os que assim entendem6), após o
adimplemento da condição descrita pelo art. 6, § 1o, II, da Lei 9.430/96 – i.e., após a transmissão
da DIPJ.
II.3
Da diligência.
Como se depreende do documento trazido à e-fls. 26, o saldo negativo postulado
pela recorrente teria sido formado a partir da transmissão daquela DIPJ Retificadora. Partindo-se,
destarte, da premissa firmada no subtópico anterior, em tese, o direito creditório tal como
descrito na petição de e-fls. 2/10, surge, de fato, nesta última declaração, donde, aí sim, se vê o
valor negativo de R$ 127.304,35 (e-fl. 27). E esta última declaração foi transmitida em
30/01/2013 (e-fl. 26). Em princípio, portanto, o prazo do art. 168 se iniciaria a partir desta última
data!
Não é possível a este Relator, todavia, com base nos elementos contidos nos
autos, cravar que, de fato, a DIPJ retificadora tenha dado origem ao saldo negativo. Nem
tampouco me é dado afirmar que esta declaração tenha sido recepcionada pela Receita Federal
do Brasil e, portanto, se encontrava ativa nos sistemas deste órgão administrativo quando da
formulação do pedido em exame. Em linhas gerais, como não foi apresentada no feito à DIPJ
original, é impossível saber, v.g.:
a) se o valor do saldo negativo pretendido (R$ 127.304,35) já não estava aí,
desde sempre, informado (e, assim, a DIPJ retificadora teria, quando muito,
alterado outros dados não relevantes para a solução da contenta);
b) outrossim, e como já adiantado, se a declaração retificadora foi validamente
recebida pela RFB, mormente porque transmitida em 30 de janeiro de 2013 e,
portanto, após cinco anos desde o encerramento do exercício fiscal de 2007.
Para que a premissa destacada neste voto possa ser aplicada, as dúvidas relativas
aos elementos de fato acima descritos devem ser saneadas o que somente será possível mediante
a adoção do procedimento preconizado pelo art. 29 do Decreto 70.235/72.
III
CONCLUSÃO.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência a fim de solicitar à Unidade
de Origem que:

4 NAZO, Nicolau. A Decadência no Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 1959., p. 99.
5 E, para este relator, a regra encartada no art. 168 trata, efetivamente, de um direito subjetivo e, destarte, de um
prazo prescricional.
6 Vide nota anterior.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

a) junte ao feito as cópias da DIPJ original e/ou de outras DIPJs retificadoras
anteriores à declaração apresentada à e-fls. 26/27;
b) confirme se a DIPJ de e-fls. 26/27 se encontra ativa nos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
Atendidos os quesitos acima, pede-se, ainda, que a Unidade de Origem intime o
contribuinte para, no prazo de 30 dias, e assim querendo, se manifestar sobre os elementos
porventura coletados e juntados ao processo.
Com ou sem manifestação do contribuinte, solicita-se, por fim, a devolução dos
autos à este Colegiado para a conclusão do julgamento desta demanda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo Conselheiro Relator, com o
costumeiro brilho que o caracteriza, entendi dele necessário divergir, no que fui acompanhado
pelo restante dos meus pares, conforme razões que passo a expor.
A divergência em questão não se relaciona à tese sustentada, e bem exposta, no
voto do Relator, no sentido de que “a decadência e a prescrição só incidem sobre um direito
previamente constituído e exigível”.
De fato, não há discordância acerca da noção de que a prazo prescricional
somente corre em relação a um direito na presença da exigibilidade deste.
Conforme Paulo de Barros Carvalho, com base na lição de Antonio Luiz da
Camara Leal, a “existência de uma ação exercitável (actio nata)” é uma das “condições
elementares da prescrição”, pois “não se pode falar em curso da prescrição enquanto não se
verificar a inércia do titular da ação” 7.
A grande e relevante divergência, no presente caso, refere-se ao momento em que
a Recorrente poderia exercitar o seu direito a postular a restituição do saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário e 2007.
O Relator se fundamenta na literalidade do Art. 6, § 1o, II, da Lei 9.430, de
1996 (na redação vigente à época de apresentação do pedido de restituição), para sustentar que
tal direito (e consequentemente o prazo prescricional) somente se inicia com a entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 549.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

Ocorre que, no Ato Declaratório SRF no 3, de 7 de janeiro de 2000,
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts.
1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10
de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição
social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente
ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Semelhante entendimento, também, consta das Instruções Normativas expedidas
pela Administração Tributária para regulamentar os pedidos de restituição, conforme art. 6o da
Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, art. 5o da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, e
art. 5o da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005 (vigente à época da apuração do saldo
negativo tratado nos presentes autos), todos com a redação a seguir:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração.
O teor dos referidos atos, que podem ser enquadrados na categoria de norma
complementar das leis neles invocadas, nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional,
torna, portanto, explicitamente, exercitável o direito dos contribuintes à restituição do saldo
negativo de IRPJ “a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento
do período de apuração”.
E tal posição, como bem pontuado pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório,
por ocasião da sessão de julgamento do Recurso Voluntário interposto no presente processo
administrativo, guarda plena concordância com o aspecto temporal do fato gerador do IRPJ, uma
vez que a apuração do referido tributo, quando apurado na forma prevista no art. 2o da Lei no
9.430, de 1996 (apuração anual, com recolhimentos mensais por estimativa), dá-se em 31 de
dezembro do ano-calendário, conforme art. 2o, §3o, e art. 6o, §1o, da Lei no 9.430, de 1996
(redação vigente à época dos fatos geradores):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I -pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no §2o;
II -compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (Destacamos)
O prazo em questão, adotado pela Administração Tributária desde a edição do
mencionado Ato Declaratório foi, finalmente, consignado no texto legal, com a edição da Lei no
12.844, de 2013, que conferiu nova redação ao dispositivo invocado pelo Relator, retirando a
menção, já em desuso, à entrega da declaração de rendimentos:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fora de dúvidas, desta forma, que, desde 1o de janeiro de 2008, era possível ao
sujeito passível pleitear a restituição do saldo negativo referente ao ano-calendário de 2007, de
modo que, em 27 de fevereiro de 2013 (data de apresentação do pedido de restituição efetuado
no presente processo), já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.
Como bem afastou o Conselheiro Relator, não procede a alegação da Recorrente
de que a apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP) no
31169.65666.300307.1.3.04-4352 teria interrompido o prazo prescricional relacionado com o
pedido ora tratado, que somente teria voltado a transcorrer com a ciência do Despacho Decisório
a ela relativa. Os Pareceres invocados no Recurso Voluntário se referem à interrupção da
prescrição para cobrança de créditos tributários objeto de compensação por meio de DComp, e,
para a incidência do art. 4o do Decreto no 20.190, de 1932, obviamente, seria necessária a
identidade entre os dois procedimentos administrativos, o que não ocorre no presente caso. Na
DComp, compensa-se crédito referente à estimativa de IRPJ relativa ao mês de janeiro, no valor
de R$ 104.443,59; aqui, o pedido se refere ao saldo negativo do mesmo tributo, no montante de
R$ 127.304,35). Este último fato, afasta, igualmente, a aplicação do art. 900 do Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR/99). O fato é que, sendo exercitável o direito (como de fato era, ininterruptamente,
desde 1o de janeiro de 2008), corre o prazo prescricional a ele relacionado.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724937/2013-03

Por todo o exposto, considero irretocável a decisão recorrida, que reconheceu a
prescrição do direito da Recorrente, e, divergindo do Relator, voto por NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital